Tribunal: TJMT
Processo: 1005593-39.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005593-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Responsabilidade dos sócios e administradores, Transferência de cotas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL MAFFESSONI PASSINATO DINIZ - CPF: 065.502.129-95 (ADVOGADO), MARCELO TERRA SARAIVA - CPF: 084.708.288-19 (EMBARGANTE), ELISETE ANTONOWISKI - CPF: 924.186.351-04 (EMBARGADO), LARISSA GRAEBIN DE SOUSA - CPF: 826.788.202-20 (ADVOGADO), LUCAS ALVES CANHA - CPF: 072.109.949-12 (ADVOGADO), AMANDA SAWAYA NOVAK - CPF: 027.254.969-00 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE AOTO SCLASKI - CPF: 091.851.929-29 (ADVOGADO), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), AMANDA DAL ACQUA NERY - CPF: 056.051.661-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE TUTELA DE URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MARCELO TERRA SARAIVA contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, revogando parcialmente decisão de 1º grau que havia imposto medidas cautelares. O acórdão manteve a suspensão de novas negociações, alienações ou transferências de quotas da sociedade MSARAIVA RADIODIFUSÃO LTDA até julgamento definitivo da ação originária. O embargante alegou erro de fato e omissão, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a restrição sobre as quotas sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro de fato ao considerar como existente uma alegação de simulação não constante na ação originária; (ii) averiguar se houve omissão quanto à análise da inidoneidade das provas apresentadas pela parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não afirmou categoricamente a existência de simulação nas transferências das quotas sociais, mas apenas considerou a plausibilidade das alegações da parte adversa com base nos elementos disponíveis, em sede de cognição sumária, o que não caracteriza erro de fato.

A alegada omissão sobre a inidoneidade das provas (prints e áudios) não procede, pois a decisão embargada não tratou da admissibilidade probatória, matéria reservada ao juízo de origem durante a instrução, tampouco utilizou tais elementos como fundamento exclusivo para a decisão.

Não compete ao tribunal, em embargos de declaração, reexaminar provas ou reformar decisão por mero inconformismo da parte, especialmente na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação da decisão seja suficiente para resolver a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A simples menção a indícios de simulação com base em elementos dos autos, sem afirmação categórica, não configura erro de fato passível de correção por embargos de declaração.

A ausência de análise de admissibilidade de provas não debatidas na decisão embargada não caracteriza omissão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.05.2018, DJe 01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED 1005593-39.2025.8.11.0000

MARCELO TERRA SARAIVA x ELISETE ANTONOWISKI

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO TERRA SARAIVA contra acórdão desta Quarta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao seu agravo de instrumento, revogando os efeitos da decisão agravada apenas nos pontos em que determinou a indisponibilidade das quotas do agravante e o bloqueio das contas bancárias e dos recebíveis da empresa, mantendo, contudo, a suspensão de qualquer nova negociação, alienação ou transferência de quotas da sociedade MSARAIVA RADIODIFUSÃO LTDA até o julgamento definitivo da ação originária.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão incorreu em erro de fato e omissão. Sustenta haver erro de fato por ter o acórdão considerado como existente um fato inexistente, qual seja, a alegação de simulação na cessão de quotas a terceiros. Argumenta que em nenhum momento dos pedidos ou causas de pedir da ação originária há qualquer menção à existência de simulação especificamente no negócio jurídico que cedeu as quotas a terceira pessoa.

Alega também omissão no acórdão por não haver pronunciamento sobre a inidoneidade das provas apresentadas pela embargada (prints e áudios), destacando que o STJ e o TJMT não admitem tais elementos como meios probatórios.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a restrição de disposição das quotas da sociedade MSARAIVA diante da inexistência de direito a ser acautelado no caso concreto em razão de suposta simulação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 298495851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em apreço, o embargante alega que o acórdão incorreu em erro de fato ao considerar como existente um fato inexistente, qual seja, a alegação de simulação na cessão de quotas a terceiros.

Contudo, diferentemente do que sustenta o embargante, o acórdão não atestou categoricamente a existência de simulação nas transferências das quotas sociais. O que se evidencia da leitura do acórdão é que foram considerados os elementos trazidos aos autos e as alegações das partes, como base para a adoção da medida cautelar, em caráter de cognição sumária.

Com efeito, o trecho questionado do acórdão assim dispõe:

"
No caso em análise, a proteção a supostos terceiros de boa-fé deve ser sopesada com os indícios de possível conluio ou simulação nas transferências das quotas sociais, como sugerem os documentos apresentados pela agravada que indicam possíveis relações pessoais entre os envolvidos nas transações e conhecimento prévio da controvérsia."

Nota-se que o acórdão menciona "
indícios de possível conluio ou simulação
", sem afirmar categoricamente sua existência, mas utilizando tal consideração como fundamento para manutenção parcial da tutela de urgência. Trata-se de juízo provisório, próprio da fase processual em que se encontra o feito.

A fundamentação do acórdão se baseou em alegações trazidas pela embargada nas contrarrazões do agravo de instrumento (ID 285967369), onde sustenta que "
O trecho supracitado, de forma clara e inequívoca, demonstra que o Agravante possuía plena consciência da manobra por ele engendrado, confirmando a existência de um complô para excluir temporariamente a Agravada, e, em momento oportuno, repassar suas cotas a terceiros
."

Ademais, nas contrarrazões ao agravo interno (ID 289593856), a embargada alegou que "
o agravante utiliza o recurso como instrumento de reexame fático para sustentar que a senhora Jandira Dias Jorge seria terceira de boa-fé, quando há robustos elementos já constantes dos autos que desmentem essa narrativa
". Sustentou ainda uma relação fraudulenta entre os envolvidos, afirmando que "
Como já demonstrado na instância de origem e reiterado no agravo de instrumento, Jandira é genitora de Luiz Cezar Dias Jorge, o verdadeiro interessado na aquisição das quotas societárias. Este fato já evidencia que não se trata de terceiro neutro, mas de uma pessoa ligada diretamente ao comprador de fato, utilizada como interposta pessoa, para tentar conferir aparência de legalidade ao negócio viciado
" e que "
Tais elementos denotam conluio entre agravante e comprador oculto, com o objetivo de expulsar Elisete da sociedade, burlar seu direito de preferência e blindar judicialmente o negócio simulado
".

Assim, o acórdão não atestou a existência, de fato, de uma simulação como pretende fazer crer o embargante. Apenas considerou que as alegações da autora, de possível conluio ou simulação, serão devidamente analisadas no decorrer da instrução processual, e que, dada a plausibilidade das alegações e o contexto apresentado, mostra-se prudente a manutenção da suspensão de novas transferências das quotas sociais como medida acautelatória.

Não há, portanto, qualquer erro de fato a ser sanado.

Do mesmo modo, o embargante alega omissão do acórdão por não haver pronunciamento sobre a inidoneidade das provas apresentadas pela embargada (prints e áudios).

Contudo, tal questão não foi objeto específico da decisão agravada, que tratou apenas da presença ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência. A análise aprofundada da idoneidade/admissibilidade dos meios probatórios é matéria que compete primordialmente ao juízo de origem no curso da instrução processual, sob pena de supressão de instância.

Ademais, o acórdão embargado não utilizou especificamente estes meios probatórios como fundamento determinante para sua conclusão, mas baseou-se no conjunto de elementos apresentados, incluindo as alegações da embargada sobre as relações entre as partes envolvidas nas transferências, a fim de avaliar a plausibilidade do direito e o perigo de dano.

Importante ressaltar que o acórdão fundamentou a necessidade de manutenção da suspensão de qualquer nova negociação, alienação ou transferência de quotas da sociedade MSARAIVA RADIODIFUSÃO LTDA em razão da prudência necessária neste momento processual. Como bem consignou o acórdão:

"
Essa indefinição fática, própria desta fase processual e inerente à natureza da controvérsia, justifica a adoção de medidas que preservem o resultado útil do processo sem prejuízo desmedido à atividade empresarial, até que a instrução processual permita conclusão mais segura sobre os fatos."

O sistema processual brasileiro, especialmente após o advento do CPC/2015, privilegia a efetividade da tutela jurisdicional e confere ao juiz amplos poderes para adoção de medidas que assegurem o resultado útil do processo. A manutenção da restrição de novas transferências mostra-se, neste contexto, adequada para garantir a efetividade de eventual sentença de procedência.

Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025